Tribunal: TJMT
Processo: 1082414-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082414-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ELISA BUFULIN GONCALVES - CPF: 568.021.371-00 (RECORRENTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEFROPATIA GRAVE. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO CLÍNICO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO OFICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM NOTA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito tributário ajuizada por servidora pública inativa, portadora de nefropatia grave, visando à restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária acima do limite legal. A sentença reconheceu o direito à redução da base de cálculo, mas fixou o termo inicial da restituição na data da emissão do laudo médico oficial em julho de 2025. A recorrente pretende a reforma da decisão para que o marco inicial seja fixado na data do diagnóstico clínico da enfermidade, ocorrido em 25/04/2019, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial oficial possui natureza constitutiva ou meramente declaratória do direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária; (
ii
) estabelecer se o termo inicial do benefício e da repetição do indébito deve corresponder à data do diagnóstico clínico da doença grave ou à data do laudo oficial emitido pela Administração Pública; (
iii
) determinar a validade da limitação temporal imposta pela Nota Técnica nº 01/2022/MTPREV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária surge com o preenchimento dos requisitos legais de inatividade e acometimento por moléstia grave, sendo o laudo médico oficial mero instrumento declaratório da condição clínica preexistente.

A exigência de laudo oficial como requisito constitutivo do direito subverte a finalidade protetiva do sistema previdenciário e premia a morosidade administrativa em detrimento da dignidade da pessoa humana.

A comprovação da doença grave por prontuários, relatórios médicos e exames contemporâneos ao diagnóstico é suficiente para o reconhecimento judicial do direito à redução da contribuição previdenciária, aplicando-se analogicamente a Súmula 598 do STJ.

O prontuário médico e os registros hospitalares demonstram que a recorrente foi submetida à nefrectomia parcial em 25/04/2019 em decorrência da nefropatia grave, configurando prova robusta da existência da enfermidade desde aquela data.

A Nota Técnica nº 01/2022/MTPREV não possui hierarquia normativa para restringir direito previsto em lei complementar, sendo inválida a limitação dos efeitos financeiros à data do laudo oficial por afronta ao princípio da legalidade estrita.

O entendimento consolidado do STJ estabelece que o termo inicial da isenção ou redução tributária em favor de portador de moléstia grave corresponde à data da comprovação clínica da enfermidade, e não ao momento da emissão do laudo oficial.

A manutenção da cobrança integral da contribuição previdenciária após o diagnóstico da doença grave configura enriquecimento sem causa do Estado.

A restituição dos valores indevidamente recolhidos deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, alcançando as parcelas exigidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O laudo médico oficial possui natureza declaratória e não constitutiva do direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária por moléstia grave. 2. O termo inicial da redução da contribuição previdenciária e da repetição do indébito corresponde à data da comprovação clínica da doença grave. 3. É inválido ato administrativo interno que restringe efeitos financeiros de benefício
tributário sem previsão legal. 4. A comprovação da enfermidade por documentos médicos idôneos dispensa laudo oficial para reconhecimento judicial do direito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, II, e 37, caput; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CTN, art. 167; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Lei Complementar Estadual nº 202/2004; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ,
AREsp
1.156.742; TJMT, N.U 1043776-76.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O RECURSO INOMINADO interposto por MARIA ELISA BUFULIN GONCALVES (ID 361545351) insurge-se contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 361545350), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial. A demanda originária tem por escopo a declaração do direito à repetição de indébito tributário, concernente aos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária acima do teto estabelecido para portadores de doença grave, especificamente nefropatia grave, consoante disciplina a legislação estadual aplicável.

A petição inicial (ID 361540378) narra que a Recorrente é servidora inativa e que foi diagnosticada com nefropatia grave (doença renal
crônica estágio
IV), fato gerador que ensejou a realização de cirurgia (nefrectomia parcial) na data de 25 de abril de 2019, conforme denotam os prontuários e registros hospitalares acostados aos autos (ID 361540384). Posteriormente, a Recorrente formulou requerimento administrativo, autuado sob o protocolo n. 2025.0.04091, no qual foi submetida a laudo médico pericial oficial emitido pelo MTPREV em 18 de julho de 2025 (ID 361540382). Na seara administrativa, a autarquia previdenciária reconheceu o direito à redução da base de cálculo, todavia, alicerçada na Nota Técnica n. 01/2022/MTPREV, limitou a eficácia financeira à data de emissão do laudo oficial (Manifestação Técnica n. 461/2025/CONJUR/DIJUR/MTPREV, constante no ID 361540385).

Em sede de contestação (ID 361540391), os Recorridos sustentaram a impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros a período anterior ao laudo oficial, argumentando que a legislação estadual exige a constatação da incapacidade pela perícia médica do Estado, defendendo a licitude da conduta pautada na referida Nota Técnica, além de arguirem a ocorrência da prescrição quinquenal. A tese de defesa foi repelida pela parte autora em sua impugnação (ID 361540399).

A sentença combatida (ID 361545350) acolheu parcialmente o pedido autoral, reconhecendo a aplicabilidade das alíquotas reduzidas na forma sucessiva da legislação estadual, contudo, limitou o marco temporal para o início da restituição à data de julho de 2025, momento em que foi reconhecida a incapacidade
laboral pela junta médica oficial. Inconformada, a parte autora, em suas razões recursais (ID 361545351), pugna pela reforma da decisão de piso, colimando a fixação do termo inicial na data de 25 de abril de 2019, época da efetiva comprovação clínica da patologia, com a devida observância do lapso prescricional quinquenal. As contrarrazões foram ofertadas pelos Recorridos (ID 361545358), rogando pela manutenção integral do comando sentencial. Os autos foram encaminhados a esta instância recursal para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado e passo à cognição aprofundada do mérito da demanda, o qual exige uma exegese rigorosa e sistemática das normas de direito tributário, previdenciário e sancionador que orbitam o caso vertente. Examino a lide sob a ótica da primeira pessoa do singular, assumindo a integralidade da responsabilidade judicante que me é conferida.

A controvérsia jurídica em desate não reside na verificação da existência da patologia grave que acomete a Recorrente, fato este incontroverso e admitido expressamente pela própria Administração Pública. O cerne da lide concentra-se, exclusivamente, na delimitação do termo inicial de vigência da isenção e da redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, bem como no nascedouro do correlato direito à repetição do indébito.

1. Da natureza declaratória do laudo pericial oficial

A tese defensiva articulada pelo Estado de Mato Grosso e pela autarquia previdenciária sustenta que a avaliação médica oficial consubstanciaria requisito constitutivo do direito à minoração do encargo tributário. Tal argumento, com o devido acatamento, afigura-se insubsistente e revela um equívoco hermenêutico de ordem material e teleológica. Entendo, de forma inabalável, que o laudo emitido pela junta médica oficial ostenta natureza puramente declaratória, e jamais constitutiva de direito.

O direito subjetivo à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária tem seu nascedouro no exato instante em que o servidor inativo preenche os pressupostos delineados no ordenamento jurídico, quais sejam, a inatividade e o acometimento por moléstia catalogada na norma de regência. A patologia é um fato da natureza, um estado clínico objetivo que antecede qualquer formalidade estatal. Por conseguinte, condicionar o nascimento do direito à data em que a Administração Pública decide, por sua conveniência ou em virtude de sua própria burocracia, atestar tal condição, corresponde a subverter a lógica protetiva do sistema previdenciário e a premiar a morosidade administrativa em detrimento da dignidade da pessoa humana.

A limitação dos efeitos financeiros à data do laudo oficial traduz uma ofensa direta ao princípio da justiça material, transmudando o exame pericial de mero meio de prova em fato gerador do benefício fiscal, em absoluta subversão da dogmática jurídica. O diagnóstico médico documentado na realidade dos fatos é o verdadeiro deflagrador da proteção legal. Esse entendimento é chancelado por pacífica e elucidativa jurisprudência desta Corte, cuja transcrição integral se faz cogente:

RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DA REDUÇÃO/ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, entendo que não merece acolhimento. Embora a Lei Complementar Estadual nº 560/2014 tenha criado a Mato Grosso Previdência (MTPREV) como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o Estado possui legitimidade para integrar o polo passivo em ações desta natureza.

O Reclamante, ora recorrido, é militar estadual inativo, portador de cardiopatia grave, doença incapacitante diagnosticada em fevereiro de 2024, conforme laudo médico particular. Em março de 2025, o autor foi submetido à perícia médica realizada pela MTPREV, que confirmou o enquadramento de sua patologia no disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, tendo a redução da contribuição previdenciária sido implementada administrativamente a partir de abril/2025. Pleiteou a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária no período de fevereiro/2024 a março/2025.

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença sob o argumento de que o reconhecimento pela perícia médica oficial seria condição constitutiva do direito à redução da contribuição previdenciária, não podendo haver retroação a período anterior ao laudo pericial.

Quanto à discussão do termo inicial para o reconhecimento da redução da contribuição previdenciária, a cardiopatia grave que acomete o autor foi diagnosticada em fevereiro de 2024, conforme laudo médico particular juntado aos autos (ID 197371700), bem como houve a juntada de laudo pericial oficial emitido pela MTPREV, realizado em março de 2025, o qual
apenas confirmou a existência da doença incapacitante, não tendo o condão de constituir a condição médica, mas apenas de reconhecê-la formalmente para fins administrativos.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a isenção de tributos em caso de moléstias graves é a data da comprovação médica da doença, no caso dos autos, restou comprovado por meio de laudo médicos que o autor é portador de doença incapacitante desde fevereiro de 2024, portanto, escorreita a sentença ao fixar como termo inicial para a restituição a data do diagnóstico da doença.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Portanto, para o adequado deslinde da controvérsia, é necessário verificar se o início da doença incapacitante ocorreu em momento anterior ou posterior ao ato de aposentadoria. Isso porque, caso a moléstia tenha se iniciado antes da concessão da aposentadoria, a isenção deve incidir a partir desta última data; por outro lado, se a doença teve início após a aposentação, a incidência da isenção será devida a partir da data do reconhecimento da enfermidade. Analisando os autos, considerando que o início da doença ocorreu em fevereiro/2024 (id. 197371700) e que o ato de aposentadoria foi anterior a essa data, o termo inicial da fruição da isenção previdenciária pleiteada pelo autor deve ser fixado a partir da data do reconhecimento da enfermidade, qual seja, fevereiro/2024”.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do
Oficio
de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) CONDENAR o MT PREV a restituir ao autor os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária a partir de fevereiro/2024 a março/2025, aplicando-se a alíquota de 14% apenas sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, até a devida implementação administrativa, atualizado, desde o desembolso, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (nos termos da EC 113/2021 - índice único para juros e correção)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso improvido. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir
Alaércio
dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1043776-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

2. Da aplicação analógica da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça

No escopo de refutar a tese estatal, trago à colação o raciocínio consubstanciado na jurisprudência das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, de modo irretorquível, editou a Súmula 598, estabelecendo que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

Muito embora a referida súmula tenha sido originariamente talhada para a hipótese de isenção de imposto de renda, impõe-se, sob a lente do direito garantidor e da hermenêutica integrativa, a sua aplicação analógica ao caso vertente, que trata de contribuição previdenciária. A
ratio

decidendi
é rigorosamente idêntica. A finalidade da norma é a proteção patrimonial e existencial do cidadão acometido por enfermidade de extrema gravidade. Assim, se a doença grave pode ser devidamente demonstrada por robusto acervo de prontuários, relatórios e exames particulares contemporâneos ao efetivo diagnóstico, o marco inicial do benefício previdenciário e fiscal deve inexoravelmente ser a data da comprovação da patologia pelos elementos clínicos. Exigir o laudo oficial como dogma intransponível configura uma exigência desproporcional que subverte a racionalidade da prova no direito processual contemporâneo.

3. Da primazia da verdade material sobre o formalismo administrativo

Prosseguindo na análise exaustiva dos fundamentos, deparo-me com o princípio estruturante da primazia da verdade material. No caso concreto que emerge destes autos, repousa no caderno processual prova documental dotada de inquestionável robustez. A Recorrente anexou prontuário médico expedido pelo Complexo Hospitalar de Cuiabá (ID 361540384), o qual atesta de maneira incontestável que a paciente foi submetida a uma nefrectomia parcial na data de 25 de abril de 2019, decorrência clínica da nefropatia que lhe acomete.

O Poder Judiciário, guardião último dos direitos fundamentais, não pode fechar os olhos para a realidade clínica cristalizada em documentos hospitalares contemporâneos ao ato cirúrgico em favor de uma norma procedimental de conveniência interna da autarquia previdenciária. O formalismo administrativo não possui envergadura normativa para sufocar a verdade material. A condição incapacitante da Recorrente não nasceu
no momento em que
o perito do Estado assinou um formulário anos depois (ID 361540382). A realidade fática atestada pelos registros hospitalares deve se sobrepor, de forma absoluta e incondicional, à data de conveniência eleita pela Administração Pública para a realização de sua perícia. Trata-se de aplicar a justiça em sua dimensão material, coibindo práticas estatais que, sob o manto da legalidade formal, operam verdadeiras expropriações indevidas.

4.
Da flagrante
ilegalidade da Nota Técnica nº 01/2022/MTPREV

Outro ponto que merece severa repreensão jurisdicional é a fundamentação administrativa erigida pelo MTPREV, a qual se escuda na Nota Técnica nº 01/2022 (evidenciada na Manifestação Técnica de ID 361540385). A autarquia previdenciária defende que este ato normativo interno tem o condão de limitar os efeitos financeiros da minoração contributiva à data de emissão do laudo oficial.

Tal argumento não resiste a um escrutínio mínimo de constitucionalidade. Atos administrativos de contorno interno, sejam eles concebidos sob a nomenclatura de Notas Técnicas, Portarias ou Instruções Normativas, são desprovidos de hierarquia jurídica para inovar de forma primária no ordenamento jurídico pátrio. Menos ainda possuem o atributo de restringir ou aniquilar direitos fundamentais de matriz constitucional e legalmente densificados, mormente aqueles albergados pela Constituição da República e pela Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

Ao engendrar um requisito temporal condicionante (a data do laudo pericial oficial) que não se encontra minimamente previsto no corpo do texto da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, a Administração Pública violou, de forma ululante, o Princípio da Legalidade Estrita, consagrado no artigo 5º, inciso II, da Constituição da República. No direito sancionador e no direito tributário, a atuação do Estado encontra balizas rígidas na lei em sentido estrito. O Estado de Mato Grosso e o MTPREV não detêm autorização legislativa para modular os efeitos financeiros de um direito líquido e certo mediante a edição de nota técnica interna, consubstanciando tal ato um flagrante desvio de finalidade normativa.

5. Da jurisprudência dos Tribunais Superiores e da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado

Ademais, observo que a postura adotada pelos Recorridos colide frontalmente com o entendimento pacificado nas mais altas Cortes de Justiça do país. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado de maneira torrencial (a exemplo do paradigma
AREsp
1.156.742) que o termo inicial da isenção ou da redução de
tributos em favor de portadores de moléstia grave é, indubitavelmente, a data em que a enfermidade foi clinicamente comprovada mediante diagnóstico médico, e jamais a data tardia de emissão do laudo oficial estatal.

Validar a sentença de primeiro grau, que chancelou a retenção dos valores no período anterior ao laudo oficial, equivaleria a legitimar o enriquecimento ilícito e sem causa do ente estatal. O Estado de Mato Grosso continuou a arrecadar contribuições previdenciárias de forma plena sobre uma base de cálculo que, por imperativo de direito e de fato probatório, já deveria se encontrar reduzida desde o diagnóstico da nefropatia. No âmbito de uma dogmática republicana e sancionadora, o Estado não pode se beneficiar financeiramente da sua própria lentidão ou de regras internas criadas para dificultar o exercício de direitos consolidados. O patrimônio subtraído indevidamente da servidora inativa deve ser integralmente recomposto.

6. Da conclusão sobre o termo inicial e da aplicação da prescrição quinquenal

Por todo o exposto, a formulação do termo inicial não comporta dubiedade. Considerando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente o histórico médico (ID 361540384) que estipula o diagnóstico e o procedimento cirúrgico na data de 25 de abril de 2019, concluo que o direito da Recorrente
encontra-se
hígido desde então.

Entretanto, as postulações de natureza patrimonial formuladas em face da Fazenda Pública submetem-se ao
inexorável
rigor do prazo prescricional. O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 estatui a prescrição quinquenal. Tendo em vista que a presente ação de repetição de indébito foi ajuizada na data de 28 de novembro de 2025 (data do ajuizamento da exordial de ID 361540378), a Recorrente faz jus à restituição de todos os valores que foram descontados indevidamente nos exatos cinco anos imediatamente anteriores à propositura da demanda.

Por conseguinte, declaro que o termo inicial para a restituição das parcelas recolhidas indevidamente a título de contribuição previdenciária retroage a 28 de novembro de 2020, respeitando o limite prescricional em relação à data do diagnóstico consolidado (25 de abril de 2019), devendo a restituição abarcar o lapso temporal até o momento em que a autarquia implementou administrativamente a redução em folha de pagamento (o que, segundo os autos, ocorreu na folha de agosto de 2025).

As verbas a serem repetidas deverão sofrer a incidência dos consectários legais delineados para os débitos de natureza tributária da Fazenda Pública, com estrita observância das normas estabelecidas pelo artigo 167 do Código Tributário Nacional, bem como a aplicação integral do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 (Taxa Selic), que consolida o fator de atualização e juros, expurgando-se
qualquer outra formatação de cálculo que destoe do regramento constitucional vigente para condenações judiciais fazendárias.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto por MARIA ELISA BUFULIN GONCALVES, reformando a sentença proferida no Juizado de origem, para o fim de:

a) reconhecer o direito da Recorrente à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária desde a data do diagnóstico clínico da nefropatia grave (25 de abril de 2019), declarando a nulidade do ato administrativo fundado na Nota Técnica nº 01/2022/MTPREV naquilo que limitou os efeitos financeiros à data do laudo pericial oficial;

b) condenar o Estado de Mato Grosso e a Mato Grosso Previdência (MTPREV), de forma solidária e no limite de suas respectivas competências arrecadatórias e gestoras, à restituição integral de todos os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária acima do limite legal, respeitada a prescrição quinquenal, o que abrange o período a partir de 28 de novembro de 2020 até o mês de efetiva implementação do benefício em folha de pagamento (agosto de 2025);

c) determinar que o montante devido seja apurado em liquidação de sentença, aplicando-se o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidindo apenas a taxa SELIC como índice único de correção e juros, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
;

d) deixar de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com a inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, por se tratar de hipótese de provimento integral do recurso manejado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026